Tribunal: TJMT
Processo: 1030907-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030907-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), UNITOP SISTEMAS LTDA - CNPJ: 40.302.144/0001-17 (AGRAVANTE), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (AGRAVADO), ELITON ALVES DE FREITAS - CPF: 883.191.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):
UNITOP SISTEMAS LTDA

AGRAVADO(S):
YELUM SEGUROS S.A

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE. ART. 1.003, § 5o, DO CPC. TEMA 988/STJ. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, diante do decurso do prazo legal previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, sem comprovação de vício na intimação ou na contagem do prazo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de agravo de instrumento deve ser admitido, sob alegação de que teria sido interposto em face de decisão interlocutória diversa daquela efetivamente atacada, bem como se seria aplicável a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O prazo de 15 dias para interposição do recurso, contado da publicação da decisão que julgou os embargos de declaração, exauriu-se em 05/09/2025, tendo o agravo sido protocolado somente em 09/09/2025, o que revela sua intempestividade.

4. Não restou demonstrado nos autos que o recurso se destinava a impugnar decisão diversa da mencionada nos autos processuais eletrônicos.

5. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige a demonstração de urgência que torne ineficaz o julgamento da matéria em apelação, o que não se verificou no caso concreto.

6. Ausente qualquer vício ou nulidade na contagem do prazo, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É inadmissível o recurso interposto fora do prazo legal, não configurando a sua rejeição violação ao contraditório ou ao devido processo legal."

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015,
arts
. 1.003, § 5o; 932, III; 1.015; RITJMT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988 – Taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; TJMT,

no 1026355-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNITOP SISTEMAS LTDA
contra decisão monocrática proferida em ID.
313716899
, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento intempestivo por ser inadmissível.

“Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5a Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Inicialmente, cumpre ressaltar a intempestividade da parte do recurso que objetiva a reforma da decisão que apreciou os embargos de declaração. Consoante se verifica no próprio sistema
PJe
, o prazo para interposição do recurso em desfavor da referida decisão encerrou-se em 05/09/2025, ao passo que o presente apelo foi distribuído apenas em 09/09/2025, revelando-se, portanto, extemporâneo, circunstância que obsta o seu conhecimento nesse particular.

Assim consta nos expedientes do primeiro grau:

Decisão (42594116)

UNITOP SISTEMAS LTDA

Diário Eletrônico (DJEN) (13/08/2025 16:35:05)

O sistema registrou ciência em 15/08/2025 00:00:00

Prazo: 15 dias

05/09/2025 23:59:59

(para manifestação)

“No que concerne à parte do recurso que se volta contra as deliberações realizadas no ato da audiência posteriormente julgada prejudicada, especialmente no tocante aos argumentos que apontam a nulidade do referido ato processual, impende tecer algumas ponderações.

Na espécie, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O presente recurso tem por objeto o inconformismo da parte agravante quanto à decisão que declarou preclusa a produção da prova por ela requerida e encerrou a fase instrutória do processo, hipótese não contemplada no rol taxativo do dispositivo legal acima transcrito.

É certo que em casos excepcionais e de comprovada prejudicialidade em caso de se aguardar o momento adequado para o debate da matéria, os tribunais têm aplicado a taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

O referido tema assim dispõe:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

No caso em tela não há hipótese de inutilidade do tratamento da matéria em momento posterior, ou mesmo urgência em se apreciar o pedido neste momento processual. Não há nenhuma demonstração de urgência na medida a fim de atrair a aplicação do Tema 988 do STJ.

Inclusive este é o entendimento aplicado por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 0000323-65.2010.8.11.0036, que declarou encerrada a instrução processual e indeferiu a produção de novas provas. O agravante sustenta cerceamento de defesa pela impossibilidade de oitiva de suas testemunhas, enquanto as testemunhas da parte contrária foram ouvidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que encerra a instrução processual e indefere a produção de novas provas, considerando o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses em que cabe Agravo de Instrumento, não incluindo expressamente a decisão que declara encerrada a instrução processual.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a taxatividade mitigada desse rol apenas em casos excepcionais de urgência, quando a impugnação posterior em sede de apelação seria inútil, o que não se verifica na hipótese dos autos.

5. O juízo de origem fundamentou que há nos autos elementos probatórios suficientes para o julgamento da causa, tornando desnecessária a dilação probatória adicional, conforme artigo 370 do CPC.

6. Diante da ausência de previsão legal expressa e da inexistência de excepcionalidade que justifique a flexibilização da regra, o recurso deve ser inadmitido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, admitindo interpretação extensiva apenas em casos excepcionais de urgência.

2
. A decisão que encerra a instrução processual e indefere a produção de novas provas não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC
.

3. A existência de elementos probatórios suficientes nos autos torna desnecessária a reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015 e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018.

(N.U 1004792-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025) - Grifei

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA – DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Não se enquadra na hipótese mencionada pelo julgado da Corte Superior de Justiça o recurso interposto contra decisão
indeferitória
do pedido de produção de prova pericial, notadamente por tratar-se de questão que pode ser decidida no Recurso de Apelação sem prejuízo ao resultado útil do processo
.” (N.U 1016565-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020).

(N.U 1011762-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021,
Publicado
no DJE 18/11/2021)
-Grifei

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia a hipótese de recurso por Agravo de Instrumento, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.”

A agravante sustenta, em síntese, que o recurso de Agravo de Instrumento foi tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal em face da decisão interlocutória que encerrou a instrução, e não da decisão que julgou os embargos de declaração.

Argumenta, ainda, que a hipótese atrairia a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), uma vez que a decisão de primeiro grau teria causado cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia.

Requer, portanto, o reconhecimento da tempestividade e da admissibilidade do Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão monocrática.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID.
323715898), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):
UNITOP SISTEMAS LTDA

AGRAVADO(S):
YELUM SEGUROS S.A

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, tirado contra decisão monocrática proferida por este relator em ID.
313716899,
de acordo com o

posicionamento majoritário deste Tribunal, para não conhecer por inadmissibilidade o recurso intempestivo.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo a tempestividade do Agravo de Instrumento.

Pois bem. Como é cediço, o art. 1.003, §5o, do CPC, estabelece que,
“excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

No caso em apreço, verifica-se que o prazo para impugnação da decisão que apreciou os embargos de declaração encerrou-se em 05/09/2025, ao passo que o recurso foi interposto apenas em 09/09/2025, revelando-se, portanto, manifestamente extemporâneo.

Assim consta nos expedientes do primeiro grau:

Conforme consta nos expedientes do juízo de origem, ainda que a agravante sustente que o agravo teria sido manejado em face de outro ato decisório, não há nos autos demonstração inequívoca de que o recurso se destinava exclusivamente a impugnar decisão diversa daquela expressamente mencionada no sistema.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVANTE (S): VANESSA MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO (S): YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve vício na intimação e, em consequência, se o recurso de Agravo de Instrumento deve ser conhecido, apesar da alegação de
intempestividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Conforme o art. 1.003, § 5o, do CPC, o prazo recursal é de 15 dias para interposição de
recursos.
No caso dos autos, o Agravo de Instrumento foi protocolado após o término do prazo. O reconhecimento da ciência inequívoca da decisão ocorreu pela visualização da publicação eletrônica no DJE Eletrônico, o que fixa o termo inicial para contagem do prazo recursal. A intempestividade do recurso afasta o conhecimento do Agravo de instrumento, não configurando qualquer violação ao devido processo legal, contraditório ou dignidade da pessoa humana.
IV .
DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "O não conhecimento de recurso interposto fora do prazo legal não configura violação ao devido processo legal ou ao contraditório." Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1 .003, § 5o, e art. 507.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10263551320248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024
)

(
grifo nosso)

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar sob o rito dos repetitivos (Tema 988), firmou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se o agravo de instrumento apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação. Todavia, não há qualquer demonstração de urgência na presente medida capaz de atrair a aplicação do Tema 988 do STJ.

Dessa forma, permanecendo hígidos os fundamentos da decisão monocrática que corretamente aplicou o art. 932, III, do CPC e o art. 51, I-B, do Regimento Interno
deste Sodalício
, não se vislumbra motivo para reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025